Tribunal: TJSP
Processo: 1004814-73.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE. DOCUMENTO ELETRÔNICO EMITIDO POR EMPRESA CERTIFICADORA NÃO CREDENCIADA PELO ICP-BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTORIA E INTEGRIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE. DOCUMENTO ELETRÔNICO EMITIDO POR EMPRESA CERTIFICADORA NÃO CREDENCIADA PELO ICP-BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTORIA E INTEGRIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. Ação acidentária extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. Descumprimento de determinação de regularização de procuração com assinatura digital.
2. Instrumento assinado eletronicamente por meio de empresa não credenciada junto ao ICP-Brasil. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 e do art. 1o, §2o, III, "a", da Lei no 11.419/2006. Resolução no 551/2011 do Egrégio Órgão Especial desta Corte. Parecer da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo (Processo Digital no 2021/00100891).
3. Jurisprudência desta 17a Câmara de Direito Público. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.